Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. DIFERENÇA NA VOLTAGEM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "a) DECRETAR a rescisão do contrato firmado entre as partes; b) CONDENAR as requeridas solidariamente ao ressarcimento à parte autora da quantia de R$ 883,45 (oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o respectivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68897326). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que deve ser reconhecido a existência de relação de consumo, com aplicação das regras contidas no CDC, e, por consequência, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Assevera que há entendimento jurisdicional determinando a devolução em dobro do valores, quando o produto adquirido não é entregue. Aduz que o dano moral, no caso, é presumível.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 68897328).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a falha da requerida (envio de produto em voltagem diversa da requerida) enseja indenização por dano moral e devolução em dobro do valor pago.
6. Na origem, narra a autora que adquiriu um forno micro-ondas marca Eletrolux prata com painel integrado, modelo: 31L MI41S, 220v, contudo foi entregue o produto na voltagem 127v.
7. Das provas coligidas aos autos verifica-se que o produto foi entregue na voltagem 127V (ID 68897268 - pág.3). Consta na nota fiscal do produto a voltagem 220 v (ID 68897270). O produto foi entregue dia 05/08/2024 às 16h52 e o pedido de devolução ocorreu dia 05/08/2024 às 23h02 (ID 68897294, pág.24)
III. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade. (Acórdão 1618421, 07038281620228070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Nos termos do art. 49 do CDC, "o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio".
11. No caso, a autora ao receber o produto verificou que este foi entregue em voltagem diversa (127V) da solicitada no ato da compra (220v), requerendo imediatamente a devolução do produto.
12. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
13. A incidência da repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42 do CDC, depende da cumulação de três requisitos: a) a cobrança do consumidor por quantia indevida; b) o pagamento pelo consumidor de quantia indevida c) a não ocorrência de engano justificável por parte do credor, os quais não restaram comprovados nos autos. O fato do produto entregue ser diverso do adquirido não configura cobrança indevida, posto que o consumidor reconhece a compra.
14. À falta de cobrança indevida e pagamento em excesso, não se legitima a aplicação da penalidade de restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.( (Acórdão 1278925, 0705341-76.2019.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2020, publicado no DJe: 01/10/2020.)
15. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).
16. Pois bem, em regra, a simples recusa do fornecedor em acolher, extrajudicialmente, o pedido de desistência do consumidor, não caracteriza dano moral, configurando mero aborrecimento do cotidiano.
17. Contudo, no caso em exame, a entrega de produto diverso do adquirido, aliada a falta de perspectiva da substituição do bem, ou devolução do valor pago, e a postura da ré em negar o direito de arrependimento da autora, sob a justificativa genérica que o produto foi devolvido da forma não esperada, mesmo diante das reclamações feitas pelo requerente, inclusive no site Reclame Aqui, configura ato ilícito indenizável. Ressalva-se que a autora justificou a urgência na entrega do produto, pois o produto era essencial ao cotidiano de uma familiar com deficiência visual (ID 68897271) e mesmo assim a ré agiu com desídia.
18. A despeito da ré recusar a devolução da compra sob a justificativa que "compra não chegou da forma que esperava", esta não especificou qual foi problema ocorrido na devolução, não se desincumbido do ônus comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II, CPC).
19. Vale notar que o réu deu azo ao infortúnio da autora ao enviar o produto com voltagem diversa da requerida e da constante na nota fiscal.
20. Nota-se, assim, que a situação vivenciada pela recorrente, de fato, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, caracterizando dano extrapatrimonial, passível de compensação.
21. "Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. Deve ficar consignado, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. VII. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados." [...] (Acórdão 1440467, 07656449120218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
22. Em relação ao valor da indenização por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial.
IV. Dispositivo e tese
23. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar à parte ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ).
24. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.